Tribunal: TJDFT
Processo: 0797820-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. SOCIEDADE DE FATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de necessidade de prova pericial para apuração de concorrência desleal e violação de trade dress.
2. A Recorrente alega inadimplemento contratual e pede restituição de valores, além de indenização por danos morais. Sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita e ausência de complexidade técnica a justificar perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita, com a sentença se afastando dos limites da petição inicial; (ii) saber se os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar o feito; e (iii) saber se, ultrapassadas as preliminares, há responsabilidade da recorrida pela restituição de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento extra petita, pois o fundamento da concorrência desleal não foi ventilado na petição inicial, conforme art. 141 e art. 492 do CPC.
5. Verificação da constituição de sociedade de fato entre as partes, exigindo o procedimento especial para dissolução e apuração de haveres, nos termos do art. 599, III, do CPC.
6. Reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa em razão do procedimento especial, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995 e da Resolução no 23/2010 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença, em razão de vício de julgamento extra petita. Determinada a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento da demanda, em razão da necessidade de procedimento especial, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. Caracteriza julgamento extra petita a sentença que decide a lide com fundamento não contido na petição inicial. 2. A complexidade inerente à dissolução de sociedade de fato inviabiliza o processamento do feito no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 599, III; Lei no 9.099/1995, art. 51, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1215923 e no 1158058.